Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726878-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. JORNADA SUPERIOR A 44 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O trabalho externo constitui importante instrumento de ressocialização do apenado, devendo, contudo, observar os limites legais e constitucionais que regem a execução penal. 2. A jornada de trabalho do preso em regime semiaberto deve respeitar os parâmetros estabelecidos no art. 33 da LEP e no art. 7o, XIII, da Constituição Federal, não podendo ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais. 3. O trabalho do apenado não se sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do art. 28, §2o, da LEP, o que afasta a incidência do art. 59 da CLT quanto à autorização para horas extras. 4. A autorização de jornada superior aos limites constitucionais compromete a natureza punitiva e retributiva da pena privativa de liberdade, podendo configurar desvio do regime semiaberto ao permitir longos períodos de ausência do estabelecimento prisional. 5. Recurso conhecido e provido com o indeferimento da proposta de alteração da jornada de trabalho externo do apenado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 28 e 37, ambos da Lei de Execuções Penais, sustentando inexistir qualquer proibição legal à fixação de jornada de trabalho superior a 44 (quarenta e quatro) horas semanais em trabalho externo. Assevera que embora haja o afastamento da aplicação automática da CLT, nada impede que, de forma voluntária, o apenado assuma jornada maior, desde que preservados seus direitos básicos e a fiscalização judicial. Aduz que o apego a limites rígidos e formais, sem expressa vedação legal, compromete a efetividade do direito ao trabalho, o processo de ressocialização, e o princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta, ainda, dissenso pretoriano, cingindo-se a afirmar que o entendimento da turma julgadora diverge da interpretação conferida por outros Tribunais Superiores, que flexibilizam a aplicação dos limites formais da jornada quando a ampliação não descaracteriza a execução, contudo, no caso, não cita qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 28 e 37, ambos da Lei de Execuções Penais, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] apesar do preso ter direito ao trabalho externo, pois se trata de estímulo à ressocialização, assim como reinserção social, bem como ser necessário levar em consideração obstáculos existentes para que eles obtenham emprego, tal benefício deva respeitar o limite constitucional de jornada de trabalho de 44 horas semanais, pois o contrário descaracteriza a pena privativa de liberdade e reduz em excesso o período de cumprimento da pena, o que é contrário ao sistema progressivo da execução penal [...] Além disso, por não ser para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, não admite horário especial. Ademais, conforme consignado pela Procuradoria de Justiça, a alteração na carga horária acrescerá 1:30h à jornada de trabalho, a título de hora extra, em todos os seis dias de serviço, o que ocasionará um acréscimo de 9h semanais, isto é, significativo aumento, sem qualquer embasamento legal (ID 74381778). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ART. 7o, XIII, DA CF. JORNADA SEMANAL LIMITADA A 44 HORAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - In casu, a eg. Corte estadual determinou que se observasse na concessão do trabalho externo o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. III - Com efeito, o art. 7o, inciso XIII, da Constituição Federal garante como direito ao trabalhador urbano e rural a duração do trabalho normal não superior a 44 (quarenta e quatro) horas semanais. IV - Assim, malgrado não exista regramento específico que precise um limite máximo de horas de trabalho externo semanais na Lei de Execução Penal, não se pode deixar de observar o limite estabelecido pela Constituição Federal, estatuído a fim de garantir ao trabalhador - categoria de que não se exclui aquele em cumprimento de pena - o repouso necessário e preservá-lo de excessos que lhe possam prejudicar a saúde, sob pena de desvirtuar os próprios objetivos ressocializadores que norteiam a concessão do benefício. Precedente. [...] (HC n. 521.079/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 8/10/2019). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no HC n. 911.397/RS (Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016